Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014381-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOSE ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 039.563.401-67 (PACIENTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), JOAO GOULART - CPF: 459.285.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRE CORREIA MOTA - CPF: 194.641.138-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ALEXANDRE PANCOTI DOS SANTOS - CPF: 799.332.621-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE –
1. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A INVIABILIZAR O EXAME DA TESE DEFENSIVA DE QUE A DECISÃO SEGREGATÍCIA NÃO ESTÁ IDONEAMENTE FUNDAMENTADA –
AÇÃO MANDAMENTAL QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
2. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO E JÁ DIRIMIDO PELO EG. TJMT – CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

O
habeas corpus
possui rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, a pressupor a apresentação, pelo impetrante, da prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de sua extinção, sem exame do mérito. Assim, não tendo o firmatário do remédio heroico se incumbido de colacionar aos autos eletrônicos as decisões por meio das quais foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, não há como examinar, na via eleita, a tese de que o édito segregatício não está idoneamente fundamentado, porquanto não demonstrado de forma concreta o
periculum libertatis.

2.

Inexistindo desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando o conflito negativo de competência suscitado, e já dirimido pelo eg. TJMT, e a necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva da vítima e testemunha de acusação, fatores concretos estes que, apesar de causarem certo elastério na instrução criminal, não caracterizam ofensa ao princípio da razoável duração do processo, impede-se o acolhimento do pretendido relaxamento da custódia cautelar do paciente, uma vez que não configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.

Ordem denegada, contudo, com providência de ofício, consistente na determinação à d. autoridade acoimada de coatora
para, diante da negativa dos juízos deprecados quanto ao cumprimento das missivas expedidas e não havendo a possibilidade de realizar a inquirição por meio de videoconferência ou
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
, conforme dicção do art. 222, §3o, do CPP, que dê o regular prosseguimento ao trâmite processual, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. PEDRO ROSA NETO

PACIENTE(S)

JOSE ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no
art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio alegando a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde
15/05/2019
, ou seja, há mais de um ano, sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada, o que
viola o princípio da razoável duração do processo
.

Ainda nessa ordem de ideias, assevera que
inexiste desídia da i. defesa
e atribui o maior elastério no trâmite processual à demora no cumprimento da carta precatória expedida para a oitiva da vítima, que não teria comparecido na primeira audiência designada no juízo deprecado, bem assim ao pedido ministerial, deferido pelo d. magistrado singular, para que suas alegações finais fossem prestadas tão somente após o cumprimento da aludida missiva.

Lado outro, de forma bastante sucinta, alega que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois afirma que está lastreada em argumentos genéricos que
não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, ao que agrega ser suficiente a imposição das restrições menos severas do art. 319 do CPP, notadamente porque sustenta ser o encarcerado primário, sem outros registros criminais e residente em endereço certo no distrito da culpa.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida,
e, ainda,
oportunamente, pela intimação do causídico para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 49535487 ao ID 49535492.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso de Apelação Criminal n.o 0003140-74.2019.8.11.0008
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 50425476) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 51150978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 53343480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Logo de início, friso que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria.

Isso porque não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
mandamus
, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado,
mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.

Logo, não tendo o interessado colacionado as decisões reputadas ilegais, que objetiva desconstituir e/ou impugnar, hábeis a fornecer o mínimo de prova a possibilitar a análise das alegações e insurgências, não há como a matéria ser analisada na via estreita da ação constitucional, pois a deficiência instrutória compromete a sua viabilidade, impedindo que se verifique a caracterização ou não da coação ilegal.

Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que se seguem:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA INFERIOR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NÃO DISCUTIDO NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DA CAUSA NÃO JUNTADOS AO MANDAMUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inexiste manifestação sobre o mérito da impetração originária pelo órgão colegiado da Corte Estadual, tendo em vista que não foi interposto o recurso cabível contra a decisão do Desembargador que indeferiu liminarmente o writ lá deduzido. Assim, inexistindo manifestação da Corte Estadual na decisão atacada, fica o Superior Tribunal de Justiça - STJ impedido de manifestar-se sobre ela, vedada a supressão de instância.

2. O mandamus foi deficientemente instruído, pois não havia sido juntada aos autos a cópia do acórdão ao qual o Desembargador faz referência na decisão que não conheceu da segunda impetração, documento essencial à exata compreensão da controvérsia.

3. Em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Precedentes.

4. Agravo Regimental desprovido”
(AgRg no HC 475.958/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) – negritei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO.
SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.

2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal.

3. O pedido de suspensão do recambiamento do paciente não foi examinado pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.

4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 481.958/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) - negritei
.

Desta feita, não tendo o impetrante acostado aos autos eletrônicos a decisão judicial proferida em 1o grau por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, bem como as demais, eventualmente existentes, mediante as quais foram reapreciados os motivos e requisitos legais que lastreiam a medida constritiva, não há como ser examinada na via estreita do
habeas corpus
a alegação de que o édito segregatício não está idoneamente fundamentado, por não demonstrar de forma concreta o
periculum libertatis
.

De mais a mais, quanto ao argumento de que há excesso de prazo, também ressalto que a prova pré-constituída apresenta-se deficitária, visto que sequer conta com todo o andamento processual da ação penal originária, a prejudicar a análise minuciosa do trâmite processual, a fim de constatar se há ou não irrazoabilidade na duração da fase instrutória.

No entanto, porque anteriormente ao presente remédio heroico foi distribuído e julgado, sob minha relatoria, em favor do mesmo paciente e versando sobre o mesmo fato ilícito, o
Habeas Corpus
n.o 1000105-79.2020.8.11.0000, n
o qual, também foi discutido o alardeado excesso de prazo, admito o processamento da presente impetração, ao que passo ao exame da coação ilegal alegada, atentando-me aos elementos informativos contidos nos presentes autos eletrônicos, que, repito, são de todo deficientes, bem assim ao que decidiu a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício no julgamento da ordem mandamental anteriormente impetrada, realizado na sessão do dia
29/01/2020.

Feita essa breve ressalva, passo à análise da tese defensiva de que o increpado está preso provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo.

Conforme esclarecido no voto condutor do
Habeas Corpus
n.o 1000105-79.2020.8.11.0000, inicialmente, o paciente
José André dos Santos Oliveira
foi preso em flagrante no dia
15/05/2019
, por haver suspeitas de que teria praticado os crimes de receptação e associação criminosa, pois fora abordado pela polícia, na companhia do co-suspeito
José André Correia Mota
, no interior do caminhão Mercedes Benz/AXOR 2536 S, placa NSC-4059/Campo Grande/MS, cor prata, ano/modelo 2013/2013, carregado de madeira, que teria sido roubado do ofendido
Anderson Alexandre Pancoti dos Santos
, no dia
04/05/2019
, prisão esta que foi homologada e convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

No entanto, ao término da fase investigativa e com a remessa do Inquérito Policial ao i. representante do Ministério Público, este considerou que os elementos informativos contidos no caderno policial indicam que, em tese, o sujeito teria praticado o crime de roubo circunstanciado, uma vez que a vítima deste crime teria reconhecido uma camiseta de sua propriedade, que havia sido deixada no interior do caminhão roubado, a qual era utilizada pelo favorecido nessa ordem no momento do flagrante.

Ademais, o
Parquet
pugnou pela remessa do feito à Comarca de Tangará da Serra/MT, circunscrição da qual a conduta ilícita contra o patrimônio teria sido perpetrada, o que foi acolhido pelo d. Juízo da Comarca de Barra do Bugres/MT, que declinou da competência.

Contudo, o d. Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT entendeu não ser ele o competente para analisar a matéria e suscitou conflito negativo de competência, que, julgado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em tempo hábil, firmou a competência do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, para onde os autos foram remetidos.

Assim, o i. órgão ministerial ofertou a denúncia, dando o paciente como incurso nas penas do art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do CP, que foi devidamente recebida no dia
12/12/2019
, com a determinação da citação pessoal do acusado para apresentar sua resposta à acusação.

E, de acordo com o que verte da prova pré-constituída no presente
mandamus
, no dia
20/02/2020
o d. magistrado singular analisou a peça defensiva e, constatando a inexistência de hipótese de absolvição sumária, designou a data de
28/04/2020
para a realização da audiência instrutória, a qual, aparentemente, realizou-se no dia aprazado, não tendo havido o encerramento da instrução criminal e a concessão de prazo para as partes apresentarem alegações finais, porquanto ainda estão pendentes de cumprimento as cartas precatórias expedidas para a oitiva da vítima e testemunha.

Posteriormente, a d. autoridade acoimada de coatora determinou o envio de ofício aos juízos deprecados para esclarecerem se houve o cumprimento ou não das missivas expedidas para que, em caso positivo, seja viabilizada a apresentação dos memoriais pelas partes, ou, em caso negativo, para intimar o Ministério Público a fim de que se manifeste se ainda persiste o interesse na inquirição.

Diante desse contexto, nada obstante o paciente esteja preso cautelarmente desde a data de
15/05/2019
, ou seja, há mais de um ano e dois meses, não encontro motivos para relaxar a sua prisão preventiva, porquanto, até o momento,
inexiste desídia do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito
, justificando-se certo elastério
na instrução criminal nas particularidades do caso concreto, uma vez que houve a instauração do conflito negativo de competência, que, dentro dos limites da razoabilidade, foi julgado por esse eg. Sodalício, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, fatores este que, em certa medida, causam uma elasticidade no trâmite processual, sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
As circunstâncias excepcionais
do tráfico de entorpecentes, em que apreendidos mais de 430 kg de entorpecentes de natureza variada (cocaína, maconha, crack e outros produtos químicos), envolvendo pluralidade de réus,
a expedição de cartas precatórias, e suscitação de conflito negativo de competência, são aptas a justificar a dilação dos prazos processuais
” (HC 569.136/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – negritei.

Outrossim, depreende-se dos autos eletrônicos que a instrução criminal efetivamente se iniciou em
20/02/2020
, com a análise da resposta à acusação apresentada pelo paciente e a designação do dia
28/04/2020
para a audiência de instrução,
a qual, apesar da suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, nos termos da
Portaria-Conjunta n.o
247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), em razão das medidas de prevenção adotadas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso no intuito de evitar a proliferação do novo coronavírus, aparentemente, foi devidamente realizada, não tendo havido o encerramento da instrução processual e a concessão de prazo para as partes apresentarem as alegações finais tão somente porque ainda estão pendentes de cumprimento as missivas expedidas para a oitiva da vítima e testemunha de acusação.

Ademais, no intuito de dar celeridade ao feito, o d. juízo
a quo
proferiu o seguinte despacho,
in verbis:

“1. Defiro o pedido ministerial de fls. 252, posto que, determino a expedição de ofício aos Juízes Deprecados, para que prestem informações quanto ao devido cumprimento das Cartas Precatórias expedidas às fls. 239 e 244.

2. Após, com as informações nos autos, e as missivas devidamente cumpridas, dê-se vistas dos autos às partes no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentação de alegações finais.

3. Em caso negativo, vistas ao Representante do Ministério Público, para manifestar-se quanto à insistência/desistência da oitiva das testemunhas”
(ID 51150978 - Pág. 2).

Em sendo assim, apesar do impetrante sustentar que o d. magistrado singular deferiu o pedido ministerial para que seus memoriais fosse apresentados tão somente após a devolução das cartas precatórias devidamente cumpridas, o que, na intelecção do patrono, demonstraria a desídia das autoridades públicas, a caracterizar o alardeado constrangimento por excesso de prazo, não trouxe qualquer documento hábil a atestar esta alegação, pelo que entendo estar a fase instrutória, de acordo com as vicissitudes da hipótese versada, dentro da razoabilidade exigida.

Assim, como a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta ao paciente, pois o contexto dos autos evidencia que as medidas necessárias e cabíveis estão sendo devidamente tomadas em tempo hábil, estando a ação penal originária tramitando há pouco mais de 05 (cinco) meses, o que não pode ser considerado excessivo, notadamente porque, como já destacado, os atos presenciais e prazos processuais foram suspensos nesse momento pandêmico.

Portanto, considerando que
“
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020), considero que o caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, a inadmitir a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia provisória imposta ao increpado.

E não sendo verificada qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSE ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

Todavia,
de ofício
, a fim de evitar futura caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo, determino à d. autoridade tida por coatora que, diante da negativa dos juízos deprecados quanto ao cumprimento das missivas expedidas e não havendo a possibilidade de realizar a inquirição por meio de videoconferência ou
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
, conforme dicção do art. 222, §3o, do CPP, que dê o regular prosseguimento ao trâmite processual, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020